Tribunal: TJSP
Processo: 2150707-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Substituição de poste de iluminação e energia elétrica que teria acarretado abertura de buraco e dano em cano de esgoto – Inversão do ônus da prova – Inadmissibilidade – Inexistência de dificuldade de produção de prova por parte da autora, a quem cabe demonstrar se a substituição do poste acarretou o dano alegado – Inversão do ônus

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Substituição de poste de iluminação e energia elétrica que teria acarretado abertura de buraco e dano em cano de esgoto – Inversão do ônus da prova – Inadmissibilidade – Inexistência de dificuldade de produção de prova por parte da autora, a quem cabe demonstrar se a substituição do poste acarretou o dano alegado – Inversão do ônus probante que não pode estar atrelada à condição econômica da parte – Inteligência do artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil – Precedente desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150707-48.2020.8.26.0000
E
Registro: 2020.0000600900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150707-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante MUNICIPIO DE
PERUIBE, é agravada HELENA MARIA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150707-48.2020.8.26.0000
E
Voto no 17.629
Agravo de Instrumento no 2150707-48.2020.8.26.0000
Feito originário no 1003513-33.2019.8.26.0441
Agravante : MUNICÍPIO DE PERUÍBE
Agravada
: HELENA MARIA DE JESUS
Interessados: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP e ELEKTRO REDES S.A.
Comarca
: PERUÍBE
Juíza de 1o Grau: DANIELLE CAMARA TAKAHASHI COSENTINO
GRANDINETTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento comum
Substituição de poste de iluminação e energia elétrica que teria
acarretado abertura de buraco e dano em cano de esgoto Inversão
do ônus da prova Inadmissibilidade Inexistência de dificuldade
de produção de prova por parte da autora, a quem cabe demonstrar
se a substituição do poste acarretou o dano alegado Inversão do
ônus probante que não pode estar atrelada à condição econômica
da parte Inteligência do artigo 373, § 1o do Código de Processo
Civil Precedente desta C. Câmara Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 157/158 dos autos
originais que, em sede de ação de procedimento comum,
inverteu o ônus probante, determinando o adiantamento dos
honorários periciais ao agravante e aos corréus.
Requer o agravante a reforma da r. decisão
agravada.
Concedido o efeito suspensivo (fl. 11), o
recurso não recebeu resposta (fl. 14).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150707-48.2020.8.26.0000
E
Trata-se
de
recurso
extraído
de
ação
ordinária em que a agravada pretende seja o agravante e
terceiros condenados em obrigação de fazer consistente em
reparo de sua calçada, com extinção do vazamento de esgoto,
bem como indenizá-la pelos danos morais sofridos.
A MMa Juíza a quo carreou o ônus da prova
ao agravante e aos corréus, determinando-lhes o adiantamento
da verba honorária do perito, decisão sobre a qual se insurge
o Município de Peruíbe.
Depreende dos autos principais que no ano
2018 foi efetuada substituição de poste de iluminação e rede
elétrica que, segundo alega a autora, danificou um cano
existente na calçada de sua casa, causando um buraco com
vazamento de água escura com forte odor, e que persiste há
mais de ano.
A agravada narra em sua inicial ter aberto
protocolos junto à corré Elektro S.A., SABESP e
Municipalidade, para solução do caso, sem sucesso, contudo.
Diante de tais fatos, sobreveio a decisão
agravada invertendo o ônus probante, com determinação de
produção de prova pericial e custeio dos honorários periciais
por parte dos corréus.
O artigo 373, § 1o do Código de Processo
Civil dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
...
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150707-48.2020.8.26.0000
E No caso em exame, não se vislumbra
dificuldade na produção da prova pericial a embasar a
inversão do ônus probante, sendo que a condição econômica da
parte não se enquadra no dispositivo legal a justificar a
medida tomada pelo Juízo a quo.
Tratando-se de dano causado ao imóvel da
agravada, cabe a ela provar que as obras de substituição do
poste foram a causa do dano alegado.
Assim, a reforma da r. decisão agravada é
medida que se impõe.
Nesse sentido esta C. Câmara decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Prova
pericial. Decisão que inverteu o ônus da prova e
determinou que o Município de Cotia custeasse os
honorários periciais. Inadmissibilidade. O ônus da
prova só deve ser invertido nos casos de dificuldade na
produção da prova, não sendo tal dificuldade a
hipossuficiência econômica da parte. Observância do
art. 373, § 1o, CPC. Municipalidade deve custear 50%
dos honorários periciais, já que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Decisão parcialmente alterada. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202206-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Sendo assim, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator